Tribunal: TJPA
Processo: 0866700-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866700-88.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SAFIRA ALVES HAICK

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0866700-88.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: SAFIRA ALVES HAICK

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para confirmar tutela antecipada e determinar o custeio integral de tratamento quimioterápico com Paclitaxel 90 mg/m2 associado ao Bevacizumabe (Evolue) 10 mg/kg, prescritos para tratamento de neoplasia maligna dos brônquios e pulmões (CID C34), além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 14.120,00 a título de danos morais.

A operadora alegou nulidade da sentença por julgamento antecipado, ausência de enquadramento na Diretriz de Utilização nº 64 da ANS e inexistência de dano moral ou excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura de medicamentos quimioterápicos intravenosos prescritos pelo médico assistente, sob fundamento de não enquadramento na DUT 64; (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral e se o quantum fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade, pois a matéria controvertida é eminentemente de direito e suficientemente instruída por prova documental, legitimando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. Comprovação do diagnóstico de neoplasia maligna pulmonar agressiva, com progressão da doença após tratamentos anteriores, havendo prescrição médica fundamentada para novo protocolo terapêutico.

6. Medicamentos prescritos com registro na ANVISA, destinados ao tratamento oncológico, não se tratando de terapia experimental.

7. Inaplicabilidade da DUT 64 ao caso, por referir-se à terapia antineoplásica oral, enquanto os fármacos indicados são administrados por via intravenosa.

8. Cobertura obrigatória de tratamento antineoplásico, nos termos dos arts. 10, VI, § 6º, e 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei nº 9.656/98, com as alterações promovidas pelas Leis nº 12.880/13 e nº 14.454/22.

9. Abusividade da negativa de cobertura de tratamento essencial à preservação da vida, à luz do art. 51 do CDC e da boa-fé objetiva.

10. Configuração de dano moral diante da recusa injustificada de cobertura de tratamento vital a paciente idosa em situação de vulnerabilidade, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

11. Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, valor que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de medicamentos quimioterápicos intravenosos, registrados na ANVISA e prescritos pelo médico assistente, ainda que sob alegação de não enquadramento em Diretriz de Utilização da ANS, quando há cobertura contratual da doença.

A recusa injustificada de custeio de tratamento oncológico essencial configura dano moral indenizável, admitida a revisão do quantum quando excessivo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATORIO:

Cuida-se de Apelação interposta por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da sentença de id. 34607232 e 34607241, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos autorais para CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela, tornando definitiva a obrigação da demandada de fornecer e custear integralmente o tratamento quimioterápico do Autor, com os medicamentos Paclitaxel 90 mg/m2 associado ao Bevacizumabe (Evolue) 10 mg/kg, na forma, periodicidade e quantidade prescritas pelo médico assistente. Além de condenar a requerida em danos morais no importe de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais).

Irresignada, a requerida UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, interpôs o presente recurso se Apelação no id. 34607243, onde em apertada síntese alega preliminarmente, a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, onde não foi oportunizado a produção de provas. Enquanto que, no mérito, defende que a indicação médica informada não atende aos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização de número 64, a qual estabelece os critérios e diretrizes para as terapias antineoplásicas para tratamento do câncer.

Alega que não se encontram preenchidos os requisitos caracterizadores do dano moral, além de ser desarrazoada a quantia arbitrada de R$ 14.120,00.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 34607248, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da negativa de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, dos medicamentos PACLITAXEL 90 mg/m2 associado ao BEVACIZUMABE (EVOLUE) 10 mg/kg, prescrito ao autor/apelado para tratamento de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID C34), sob o fundamento de que os medicamentos não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como à análise da obrigatoriedade de custeio do tratamento indicado pelo médico assistente.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a recorrente que a sentença ora recorrida não observou a necessidade de instrução probatória.

O argumento, contudo, não prospera. O magistrado de origem, ao analisar a documentação robusta já acostada aos autos, constatou a suficiência das provas existentes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, in verbis: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Reforço que a prescrição médica fundamentada, aliada ao registro do medicamento na ANVISA e à ausência de substituto terapêutico eficaz, torna desnecessária a produção de novas provas.

Ante o exposto rejeito a preliminar ao norte arguida
.

Superada essa fase passo a análise do mérito do recurso.

NO MÉRITO.

No caso em tela, consta da petição inicial que a autora, nascida em 24/04/1957, foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DOS PULMÕES (TUMOR) - CID C34, tendo iniciado seu tratamento em 2022, sendo que desde então tem realizado diversos exames e medicamentos.

Em decorrência de seu histórico de tratamento, da grave situação de saúde da autora e diante do agravamento da doença, o médico especialista que lhe acompanha recomendou a mudança de protocolo de tratamento para uso de Paclitaxel 90 mg/m2 (com redução de 15% na dose) EV, D1, D8 E D15 a associado uso do Evolue (Bevacizumabe) 10 mg/kg EV D1 e D15 a cada 28 dias.

Salientou-se que o câncer que acomete a autora é extremamente agressivo, havendo risco gravíssimo de vir a óbito; e a não realização da terapia com medicamento solicitado diminui consideravelmente as chances de um tratamento eficaz, visto que os medicamentos utilizados até o momento não surtiram o efeito necessário, pelo contrário, a doença está progredindo.

A ré, ora Apelante, não impugnou o diagnóstico da doença.

Além disso, não se pode desconsiderar que os documentos apresentados indicam que a autora já realizou tratamento com a medicação Docetaxel e Ramucirumabe. Contudo, não obteve o resultado pretendido, o que ensejou a prescrição do tratamento objeto deste recurso.

Destaca-se que a Apelante não pode, quando existe expressa indicação médica, negar-se a cobrir o tratamento sob o simples argumento de que não possui indícios de êxito para o câncer específico da agravada, sobretudo porque, conforme os documentos apresentados pela Apelada, os medicamentos prescritos possuem registro na Agencia Reguladora.

Oportuno ressaltar que de acordo com as alterações promovidas pela Lei nº 12.880/13 ao artigo 12 da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral e procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer (inciso I, c e inciso II, g).

Além disso, a Lei nº 14.307/22 introduziu o § 6º ao artigo 10 da Lei nº 9.656/98, de acordo com o qual "As coberturas a que se referem as alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7º deste artigo", hipótese que se amolda ao caso dos autos.

Destarte, o tema, objeto do recurso, é recorrente na jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTRA O CÂNCER. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AXITINIBE 05 MG AO AGRAVADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTIVOS. ROL DA ANS É EM REGRA TAXATIVO, ADMITINDO EXCEÇÕES E SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, NOTADAMENTE NO TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A agravante sustenta a existência de outros substitutivos terapêuticos incluídos no Rol da ANS, como SUNITINIBE, PAZOPANIBE e CABOZANTINIBE, bem como a taxatividade do rol da ANS conforme entendimento do STJ; 2) O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é, em regra, taxativo, mas admite exceções em situações extraordinárias. Comprovada a necessidade do uso do medicamento AXITINIBE através de relatório médico e parecer técnico do NATJUS, evidenciando sua superior eficácia e ausência de substitutivo adequado; 3) A negativa do plano de saúde baseou-se unicamente na não inclusão do medicamento no rol da ANS, sem considerar a especificidade do caso concreto. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, devendo ser assegurado o tratamento mais adequado ao paciente, especialmente em situações de risco de vida; 4) O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que a negativa de cobertura baseada na taxatividade do rol da ANS não deve prevalecer quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, seguindo o entendimento adotado pelo STJ no que concerne ao tratamento contra o câncer. 5) Recurso desprovido, mantendo integralmente a decisão agravada (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08085095120228140000 20959461, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE AO PACIENTE. DIRETRIZ DE UTILIZAÃO 64. MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. 2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pelo autor, ante a justificativa de que seu uso não estaria enquadrado na Diretriz de Utilização 64, a qual expõe a lista de medicamentos orais para o tratamento do câncer e suas indicações. 3. A alegação de que o fornecimento do medicamento indicado não se enquadraria nos critérios adotados pela Diretriz de Utilização 64 não obsta o dever de cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer. Precedentes. 4. Fornecimento de medicamento NEXAVAR (SORAFENIBE). Paciente acometido por câncer papilífero metastático. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de não enquadramento nas diretrizes, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que o apelado, acometido por doença metastática, pode ter a possibilidade de tratamento que proporciona sobrevida com impacto na taxa de mortalidade, conforme atestado pelo médico que lhe assiste, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe, neste ponto. 5. Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros tratamentos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição ao paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. 6. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado à situação concreta. 7. Recurso de Apelação Principal conhecido e desprovido, à unanimidade. 8. Recurso Adesivo conhecido e provido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à unanimidade (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08540629620198140301 19440653, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER CID 10 – C83 LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO. HEPATITE C COMO COMORBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TERAPIA CONSTANTE DO ROL. EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO SUPERÁVEL E AO EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ E UNÂNIMES NAS DUAS TURMAS DO TJPA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO CONTRA TEMA NÃO REFORMADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. RECURSO NO PONTO NÃO CONHECIDO. RECURSO NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. 1. Após os precedentes firmados pela Segunda Seção do STJ (EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP), vem adotando-se a tese do rol taxativo superável, conjuntamente diante da vigência da Lei nº 14.454/2022, com a adoção da tese do rol exemplificativo condicionado conforme a Lei nº 14.454/2022. 2. No caso concreto - paciente com câncer CID 10 – C83 linfoma não-hodgkin difuso ainda é acometido de hepatite c como comorbidade – o que torna insegura a utilização dos fármacos já constantes do Rol, atraindo a obrigatoriedade de cobertura em medicação (RITUXIMABE e GRANULOKINE) extra rol. 3. No que tange a pretensão de reforma em dano moral, tal ponto não merece ser conhecido, eis que não houve, na decisão recorrida, qualquer condenação. 4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido para manter a decisão monocrática recorrida (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00573009820158140301 18741933, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Mister ressaltar que o contrato de prestação de serviços de saúde não exclui a cobertura do tratamento da doença, de modo que, havendo previsão contratual de cobertura da doença e tendo sido indicado pelo médico responsável o tratamento com a utilização dos medicamentos PACLITAXEL 90 mg/m2 associado ao BEVACIZUMABE (EVOLUE) 10 mg/kg, a recusa em custear os referidos fármacos, sob o fundamento de exclusão contratual, fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1º, II, do CDC, assim como o disposto na Lei nº 9.656/98.

Além disso, a ré não comprovou a existência de outras alternativas eficazes para o tratamento da comorbidade da autora.

Outrossim, a DUT 64 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) refere-se especificamente à Terapia Antineoplásica Oral. No entanto, o Bevacizumabe e o Paclitaxel são medicamentos de administração intravenosa (EV), não oral. A cobertura de tratamentos intravenosos é regida por outras diretrizes da ANS (RN 465) e pelo Rol de Procedimentos, onde o bevacizumabe é aprovado para diversas indicações.

Consta ainda dos autos que a Apelada está diante de tratamento de um tipo de câncer
extremamente agressivo, havendo risco gravíssimo de vir a óbito, bem como, já realizou o uso de diversas formas de tratamento, porém, sem sucesso, motivo pelo qual resta imperioso o uso do fármaco Paclitaxel 90 mg/m2 (com redução de 15% na dose) EV, D1, D8 E D15 associado uso do Evolue (Bevacizumabe) 10 mg/kg EV D1 e D15, conforme prescrição médica.

Além disso, o fornecimento de medicamento para tratamento antineoplásico possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, figurando como exceção à regra que permite às operadoras excluírem a cobertura de fármacos para tratamento domiciliar, consoante disposição dos artigos 10, VI, § 6º e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98, in verbis:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; § 6º As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do artigo 12des Lei são obrigatórios, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidade, observado o disposto no § 7º deste artigo.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano- referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...)

II - quando incluir internação hospitalar: (...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

Note-se que o médico responsável pelo tratamento, especialista nesse tipo de doença, ressalta a importância da medicação receitada para que haja um tratamento eficaz.

Não bastasse, sobreveio a alteração da Lei 9.656/98 pela Lei 14.454/22, que assegura ao paciente a cobertura de tratamento pela operadora mesmo fora do rol das ANS, quando a proposta terapêutica tiver eficácia comprovada, baseada em evidências científicas, ou for aprovado por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde, consoante Relatório de Recomendação nº 355/2018 da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.

De mais a mais, tratando-se de exclusão de cobertura, não pode ser deliberada de modo residual.

Se o contrato não exclui a cobertura da moléstia que acomete o autor/apelado, não há de excluir o tratamento/medicamento devido ao seu enfretamento, sobretudo quando indicado por médico especialista.

Ademais, é importante ressaltar que, havendo cobertura contratual para a doença, não pode a operadora limitar ou restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Portanto, a exclusão de cobertura baseada em interpretação restritiva, especialmente em hipóteses que envolvem risco à vida e à saúde do paciente, mostra-se manifestamente ilegal e abusiva.

Ressalte-se, ainda, que a urgência do tratamento é elemento adicional de relevo, uma vez que o atraso na terapia pode comprometer significativamente o prognóstico do paciente, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da sentença.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do relatório médico circunstanciado, das evidências científicas apresentadas e da legislação aplicável, conclui-se que a negativa da operadora foi indevida, devendo ser mantida a condenação ao custeio do tratamento prescrito.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

No que tange ao dano moral, ressalto que a negativa de cobertura de medicamento essencial, prescrito por profissional habilitado, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 51, IV, do CDC, violando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.

Assim, no caso em tela, a recusa injustificada de cobertura, que obrigou a beneficiária, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, a buscar a via judicial para garantir tratamento essencial à sua saúde e qualidade de vida, ultrapassa o mero dissabor contratual.

Neste sentido, a conduta da operadora, ao impor angústia e incerteza à paciente em momento delicado, que enfrentou angústia e preocupação devido à gravidade de sua condição de saúde, representa violação à sua dignidade e configura dano moral indenizável.

Em relação ao quantum fixado de R$ 14.120,00 entendo ser desproporcional e desarrazoado, motivo pelo qual reduzo para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS DE R$ 14.120,00 PARA R$ 5.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026